Tribunal: TCU
Processo: 015.914/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão prolatado nos autos de representação que tratou de irregularidades relacionadas à aprovação de quatro operações de financiamento, vinculadas à exportação de bens e serviços, com amparo do Proex Equalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, nos quais se aprecia embargos de declaração interpostos contra o Acórdão 2114/2022-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal apreciou também embargos de declaração opostos em face do Acórdão 1500/2021-TCU-Plenário , que modificou o Acórdão 3156/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Laudemir Andre Muller contra o Acórdão 2114/2022-TCU-Plenário , em razão de sua intempestividade, nos termos do art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992 e do art. 287, § 1o, do RI/TCU; 9.2. conhecer dos embargos de declaração opostos, individualmente, pelos Srs. Guilherme Cassel e Paulo Bernardo Silva contra o Acórdão 2114/2022-TCU-Plenário , para, no mérito, rejeitá-los, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do RI/TCU; 9.3. dar ciência deste Acórdão aos embargantes e aos demais responsáveis citados em razão do Acórdão 3156/2019-TCU-Plenário .